Tribunal: TJBA
Processo: 8034181-70.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8034181-70.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTA TERESINHA PROCESSO DE 1° GRAU: 8000566-93.2023.8.05.0225 IMPETRANTES: RUI ALBERTO COSTA DE ANDRADE E CAMILA DE JESUS OLIVEIRA PACIENTE: FELIPE PERES BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO ATO FLAGRANCIAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. VIA ESTREITA DO WRIT INCOMPATÍVEL COM O REVOLVIMENTO DE QUESTÕES FÁTICAS E PROBATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS. DESCUMPRIMENTO DE REGRA PROCESSUAL PENAL QUE NÃO IMPLICA NULIDADE AUTOMÁTICA DO DECISIO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DECISÃO POSTERIOR QUE A RATIFICA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME REVELADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR APLICADA. NÃO DEMONSTRADA. VIA SUMÁRIA DO HABEAS CORPUS INCOMPATÍVEL COM O REVOLVIMENTO DE QUESTÕES FÁTICAS E PROBATÓRIAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Não será conhecida a tese de ilegalidade da busca e apreensão por violação de domicílio suscitada em habeas corpus quando não demonstrada de plano visto que o seu rito sumário é incompatível com a análise de questões que demandam aprofundado revolvimento de matéria fática e probatória. A não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas previsto no art. 310 do CPP não implica a automática nulidade da decisão pela qual é convertida a prisão em flagrante em preventiva. Quando constatada a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto do delito supostamente praticado pela descrição do modus operandi, em tese, empregado torna-se devidamente justificada a prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem ao propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034181-70.2023.8.05.0000, da Comarca de Santa Terezinha – BA, tendo, como impetrantes, Rui Alberto Costa Andrade e Camila de Jesus Oliveira e como paciente Felipe Peres Barbosa dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 447) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034181-70.2023.8.05.0000